Tribunal: STF
Processo: ADPF 676
Classe: ADPF
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental, com requerimento de medida liminar, proposta pelo Partido dos Trabalhadores, PT, em que se questiona os atos do Governo Federal ante à pandemia de COVID-19. 
    Inicialmente, com relação ao cabimento da arguição, o Partido Político afirma preenchidos os requisitos previstos na Lei 9.882/99, pois assevera que a postura do Poder Público face à pandemia de COVID-19 (Coronavírus) vem gerando violação ou risco de violação ao preceituado nos artigos 5º, 6º e 196, da Constituição Federal, além da afronta aos princípios da publicidade e da proteção da confiança.
    Narra o quadro da pandemia no Brasil, com levantamentos relacionados aos números de infectados, de casos fatais, e de ocupação de leitos hospitalares, mas assinala que os números divulgados não corresponderiam à realidade, pois haveria uma subnotificação de casos da doença. Especificamente quanto ao número de óbitos, alega que haveria uma “demora entre as ocorrências das mortes e sua contabilização nos dados oficiais divulgados pelo Ministério da Saúde”, o que afrontaria o princípio da publicidade, minimizaria o potencial lesivo da doença e estimularia a prática de atos contrários ao isolamento social. 
    Aponta estudos que concluem que o Brasil realizaria pouca testagem em seus habitantes para o diagnóstico da COVID-19, distorcendo a percepção do público quanto ao real avanço da doença, embora a orientação da Organização Mundial da Saúde e do próprio Ministério da Saúde seja pela verificação em massa da população. Confronta os dados nacionais com de outros países, procurando demonstrar que o Brasil não estaria adotando as medidas adequadas de isolamento social.
    Relata condutas do Chefe do Poder Executivo que estimulariam a flexibilização das medidas de isolamento social, como o comparecimento a manifestações com contato direto com militantes, o pronunciamento pelo fim das medidas restritivas adotadas pelos Estados, e a convocação dos cidadãos ao retorno das atividades normais. Acrescenta, ainda, que o Governo Federal teria recomendado, sem a comprovação científica de sua eficácia, o uso de medicamentos que supostamente combateriam a COVID-19, o que violaria o princípio constitucional da confiança.
    Por fim, sustenta que o “bem objeto de discussão dos presentes autos é a preservação à vida e à saúde, que, por seu caráter especialíssimo, possui particular proteção constitucional, tendo como alicerces principais os Princípios da Dignidade da Pessoa Humana, da Inviolabilidade do Direito à Vida e do Direito à Saúde”.
    Requer, liminarmente, as seguintes determinações ao Poder Executivo Federal:
    a. Que informe as medidas adotadas até o momento para disponibilizar testes para a COVID-19 para Estados e Municípios, indicando o número total de testes disponibilizados até o momento e a projeção de testes a serem distribuídos;
    b. Que informe a quantidade de testes para a COVID-19 realizados até o momento em todo o território nacional, o perfil das pessoas submetidas aos testes, a contemplar, pelo menos, profissão, idade, raça, cor, sexo, renda, e localização geográfica e demonstre os critérios adotados para aplicação dos testes por perfil; 
    c. Que adote providências para que seja imediatamente elevada a testagem no país, abandonando-se a prática de promoção de exames apenas nos pacientes graves, mas partindo para uma testagem em massa, com critérios claros, objetivos e públicos; 
    d. Que adote e torne pública metodologia técnico-científica adequada que considere a margem de subnotificação dos casos de infecção e óbito decorrentes da COVID-19, a evidenciar os números confirmados mediante testes, número de casos notificados, mas não confirmados ou pendentes de resultado de testes, o número total de internações por síndrome respiratória aguda grave, a divulgação da data dos óbitos noticiados pelos boletins epidemiológicos, e as projeções dos números de casos de contágio e óbitos não notificados; 
    e. Que estabeleça base de dados nacional sobre a situação do contágio e morbidades relativas à COVID-19 em todo o território nacional, com o detalhamento do perfil das pessoas contagiadas – em tratamento, alta, isolamento ou que vieram à óbito – e os casos suspeitos de contágio e óbitos, mas pendentes de resultado de exames, com a identificação de profissão, idade, raça, cor, sexo, renda, e localização geográfica e demonstre a metodologia e os critérios técnicos estatísticos adotados para formação da base de dados; 
    f. Que se abstenha de realizar, por meio de seus canais oficiais e manifestações de qualquer espécie das autoridades públicas federais, a divulgação de informações que possam comprometer o engajamento da população nas medidas necessárias de isolamento social e na manutenção do funcionamento apenas de serviços essenciais para conter o contágio da COVID-19; 
    g. Que revogue a expedição do Boletim Epidemiológico n. 7, de 06.04.2020, do Ministério da Saúde, de modo a não induzir que Estados e Municípios adotem medidas de flexibilização do distanciamento social ampliado sem o devido embasamento técnico-científico calcado em dados fidedignos e atualizados e de maneira a não influenciar os cidadãos que não desempenham atividades essenciais a não praticarem o isolamento social voluntário; 
    h. Que as medidas, políticas e recomendações de flexibilização do isolamento social adotadas pelo Governo Federal sejam justificadas com informações científicas que observem às recomendações da Organização Mundial da Saúde, em especial, que sejam considerados os dados acerca da projeção do número total de infectados, considerada a subnotificação, e não do número de casos confirmados; 
    i. Que se abstenha de realizar, por meio de seus canais oficiais e manifestações de qualquer espécie das autoridades públicas federais, a indicação e promoção do uso de medicamentos cuja eficácia para tratamento da COVID-19 não tenha sido comprovada cientificamente, de modo a não induzir a população à automedicação e ao desabastecimento de medicação utilizada para o tratamento de outras doenças;
    j. POR FIM, QUE SE EDITE COMUNICADO OFICIAL DE ALCANCE NACIONAL PARA RETIFICAÇÃO DAS INDICAÇÕES E ATOS PÚBLICOS DE PROMOÇÃO DO USO DE MEDICAMENTOS CUJA EFICÁCIA PARA TRATAMENTO DA COVID-19 NÃO TENHA SIDO COMPROVADA CIENTIFICAMENTE, DE MODO A INFORMAR A POPULAÇÃO SOBRE AS OPINIÕES CIENTÍFICAS QUANDO AO POTENCIAL LESIVO DOS EFEITOS COLATERAIS E DA AUSÊNCIA DE EFICÁCIA COMPROVADA DE TAIS MEDICAMENTOS. 
    No mérito, requer a declaração da inconstitucionalidade dos atos omissivos e comissivos do Chefe do Executivo Federal, além da confirmação dos pedidos liminares acima arrolados. 
    Após, o Requerente protocolou petição (doc. 83) informando a publicação de “novos estudos e análises que reforçam a existência da evidente subnotificação dos casos relacionados ao COVID-19 no Brasil”. Reforça a insuficiência da realização de testes na população e a divergência entre os números divulgados pelos entes federados e o Ministério da Saúde. 
    Em 20 de abril de 2020, proferi despacho de instrução, adotando o rito do art. 5º, § 2º, da Lei 9.882/1999.
    Preliminarmente, a Presidência da República (doc. 90) alegou inadequação da via eleita, pelo que há “de se reconhecer que há outros meios juridicamente idôneos aptos a sanar, com rela efetividade, o falso estado de lesividade eventualmente causado pela suposta omissão do Poder Executivo federal”. Pugna pelo não conhecimento da ação, pois eventual atuação do Poder Judiciário para a implementação de políticas públicas no presente caso consistiria em violação ao Princípio da Separação dos Poderes. 
    Com relação ao mérito, afirmou que não haveria que se falar em inconstitucionalidade por omissão do Governo Federal, pois verifica-se a edição de Medidas Provisórias e Decretos, sanção de Leis e adoção de diversas medidas para o enfrentamento da pandemia de COVID-19, além da disponibilização de testes para a população. 
    Apontou que a flexibilização das normas de Direito do Trabalho e o Benefício Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda visam oportunizar o isolamento social. E, complementa, assegurando a ampla publicidade das ações implementadas pelo Poder Executivo Federal.
    Advocacia-Geral da União (doc. 138) se manifestou pelo não conhecimento desta Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental, e, no mérito, pela improcedência do pedido. Eis a ementa de sua manifestação:
    Constitucional. Impugnação a supostas ações e omissões do Poder Público Federal no âmbito da condução de políticas públicas emergenciais na área da saúde, decorrentes da crise provocada pela pandemia de COVID-19. Alegada violação à dignidade humana, ao direito à vida e à saúde e aos princípios da publicidade e da proteção da confiança (artigos 1º, inciso III; 5º, caput; 6º; artigo 37, caput e 196, caput, da Constituição). Preliminares. A ausência de formalidade oficial nos atos atacados impede sua identificação como ato do Poder Público passível de controle direto de constitucionalidade. Impossibilidade de atuação desse Supremo Tribunal Federal como legislador positivo. Mérito. Ausência de omissão pelo Poder Público Federal quanto à necessidade de realização de testes para diagnosticar a COVID-19. As orientações e medidas adotadas para a contenção da propagação da doença seguem as recomendações de órgãos internacionais como a OMS. Imperiosa necessidade de preservação da liberdade de expressão do Chefe do Poder Executivo Federal e dos Ministros de Estado. Ausência de indicação oficial de tratamento para a COVID-19 que não tenha observado os trâmites adequados para sua utilização. Manifestação pelo não conhecimento da arguição e, no mérito, pela improcedência dos pedidos formulados pelo autor.
    O Procurador-Geral da República (doc. 151) oficiou pelo não conhecimento desta ADPF, por inadequação da via utilizada, por não estar caracterizada a subsidiariedade da presente ação. Relatou diversas atuações do Ministério Público para a implementação de medidas semelhantes às dos presentes autos. Defende que a implementação de políticas públicas para o enfrentamento da pandemia de COVID-19 é da alçada dos Poderes Executivo e Legislativo, isto é, fora da competência do Poder Judiciário.
    Consta nos autos pedidos de ingresso como amici curiae das seguintes instituições: Associação Brasileira de Imprensa – ABI, Associação Brasileira de Saúde Mental – ABASME, Associação das Redes de Desenvolvimento da Maré – REDES DA MARÉ, A Central de Movimentos Populares do Estado de São Paulo – CMP/SP, Instituto Brasileiro de Análises Sociais e Econômicas – IBASE, Instituto Edésio Passos – IEPASSOS, Instituto de Pesquisas e Estudos Afro-Brasileiros – IPEAFRO, Instituto Raízes em Movimento, Instituto Vladimir Herzog – IVH, Justiça Global, Movimento Nacional de Direitos Humanos – MNDH, Presença da América Latina – PAL, Rede Espaços sem Fronteiras – ESF e União Nacional de Catadores e Catadoras de Materiais Recicláveis do Brasil - UNICATADORES (doc. 94); Movimento de Reintegração das Pessoas Atingidas Pela Hanseníase – MORHAN (doc. 141); Artigo 19 Brasil (doc. 146); Confederação Nacional dos Trabalhadores em Seguridade Social da CUT – CNTSS/CUT (doc. 153); e a Defensoria Pública da União (doc. 158).
    É o relatório. Decido.
    A Constituição Federal determinou que a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental decorrente da Constituição seja apreciada pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, na forma da lei (Pet 1140 AgR, Rel. Min. SYDNEY SANCHES, Tribunal Pleno, DJ de 31/5/1996), que, editada em 3 de dezembro de 1999 (Lei 9.882/1999), regulamentou o art. 102, § 1º, da Constituição Federal, consagrando a ADPF como integrante de nosso controle concentrado de constitucionalidade (ADPF 43 AgR, Rel. Min. CARLOS BRITTO, Pleno, DJ de 19/12/2003), com cabimento em três hipóteses: (a) para evitar lesão a preceito fundamental, resultante de ato do Poder Público; (b) para reparar lesão a preceito fundamental resultante de ato do Poder Público; e (c) quando for relevante o fundamento da controvérsia constitucional sobre lei ou ato normativo federal, estadual ou municipal, incluídos os anteriores à Constituição.
    Com a edição da referida lei, esta CORTE ampliou o exercício da jurisdição constitucional abstrata, passando a admitir o ajuizamento de Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental em virtude de controvérsia constitucional relevante sobre lei ou ato normativo federal, estadual ou municipal, incluídos os anteriores à Constituição (ADPF 130, Rel. Min. CARLOS BRITTO, Tribunal Pleno, DJ de 6/11/2009; ADPF 291, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJ de 11/5/2016), ainda que, excepcionalmente, revogados (ADPF 84 AgR, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Tribunal Pleno, DJ de 27/10/2006) ou cuja eficácia já tenha se exaurido (ADPF 77 MC, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Tribunal Pleno, DJ de 24/8/2006), inclusive com a possibilidade de concessão de medida liminar, desde que presentes todos os demais requisitos constitucionais.
    A ADPF, portanto, deve ostentar, como outras das condições de procedibilidade, considerado o disposto no § 1º do art. 4º da Lei 9.882/1999, o atendimento ao critério da subsidiariedade, sendo esse a confirmação de que inexistente outro meio eficaz apto a superar o defeito jurídico sob questão.
    O cabimento da ADPF será viável desde que haja a observância do princípio da subsidiariedade, que exige o esgotamento de todas as vias possíveis para sanar a lesão ou a ameaça de lesão a preceitos fundamentais ou a verificação, ab initio, de sua inutilidade para a preservação do preceito (ADPF 186/DF, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 20/10/2014).
    Caso os mecanismos utilizados de maneira exaustiva mostrem-se ineficazes, será cabível o ajuizamento da arguição. Da mesma forma, se desde o primeiro momento se verificar a ineficiência dos demais mecanismos jurisdicionais para a proteção do preceito fundamental, será possível que um dos legitimados se dirija diretamente ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, por meio de arguição de descumprimento de preceito fundamental.
    É necessário, pois, que não exista, para a hipótese in concreto, qualquer outro meio eficaz de sanar a lesividade (ADPF 13-1, Rel. Min. ILMAR GALVÃO; ADPF 15-7/PA, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA), pois esse mecanismo de efetividade dos preceitos fundamentais não substitui as demais previsões constitucionais que tenham semelhante finalidade, tais como o habeas corpus, o habeas data; o mandado de segurança individual e coletivo; o mandado de injunção; a ação popular; a ADI estadual, entre outras possibilidades (ADPF 3-QO, Rel. Min. SYDNEY SANCHES, Pleno, DJ de 27/2/2004; ADPF 12-2/DF, Rel. Min. ILMAR GALVÃO, Pleno, DJ de 26/3/2001).
    Com relação ao caso em exame, a partir da análise dos pedidos feitos pelo Partido dos Trabalhadores, verifica-se a existência de outras medidas possíveis para alcançar os interesses defendidos nesta Ação. 
    Como salientei na apreciação da medida cautelar deferida nos autos da ADPF 690, gestores do sistema de saúde de vários níveis federativos promoveram a alteração na metodologia de divulgação de dados relacionados à pandemia com a finalidade de obscurecer dados epidemiológicos, uma vez que é a constância e padronização desses dados que permite a realização de análises e projeções comparativas, necessárias para auxiliar as autoridades públicas na tomada de decisões e permitir à população em geral o pleno conhecimento da situação de pandemia vivenciada no respectivo território.
    Eventualidades como essa podem ser questionadas judicialmente, inclusive em sede de controle concentrado, a depender da particularidade do caso. Como se sabe, a Jurisprudência da CORTE reconhece ser função institucional do Poder Judiciário, e do SUPREMO TRIBUNAL em especial, “determinar a implantação de políticas públicas quando os órgãos estatais competentes, por descumprirem os encargos político-jurídicos que sobre eles incidem, vierem a comprometer, com tal comportamento, a eficácia e a integridade de direitos individuais e/ou coletivos impregnados de estatura constitucional, ainda que derivados de cláusulas revestidas de conteúdo programático” (RE 367432-AgR, Rel. EROS GRAU, Segunda Turma, julgado em 20/04/2010, DJe de 14/5/2010).
    Na presente ação, no entanto, não vislumbro viabilidade em uma intervenção dessa natureza, pela qual o Plenário da CORTE viesse, por exemplo, a definir a metodologia mais adequada para a construção dos indicadores de acompanhamento da pandemia, em substituição à atividade técnica e profissional dos órgãos administrativos com capacidade institucional para tanto, como também é reconhecido pela Jurisprudência da CORTE:
    Ementa: AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ECONÔMICO E ADMINISTRATIVO. CONCORRÊNCIA. PRÁTICA LESIVA TENDENTE A ELIMINAR POTENCIALIDADE CONCORRENCIAL DE NOVO VAREJISTA. ANÁLISE DO MÉRITO DO ATO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. INCURSIONAMENTO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 
    1. A capacidade institucional na seara regulatória, a qual atrai controvérsias de natureza acentuadamente complexa, que demandam tratamento especializado e qualificado, revela a reduzida expertise do Judiciário para o controle jurisdicional das escolhas políticas e técnicas subjacentes à regulação econômica, bem como de seus efeitos sistêmicos. 
    2. O dever de deferência do Judiciário às decisões técnicas adotadas por entidades reguladoras repousa na (i) falta de expertise e capacidade institucional de tribunais para decidir sobre intervenções regulatórias, que envolvem questões policêntricas e prognósticos especializados e (ii) possibilidade de a revisão judicial ensejar efeitos sistêmicos nocivos à coerência e dinâmica regulatória administrativa. 
    3. A natureza prospectiva e multipolar das questões regulatórias se diferencia das demandas comumente enfrentadas pelo Judiciário, mercê da própria lógica inerente ao processo judicial. 
    4. A Administração Pública ostenta maior capacidade para avaliar elementos fáticos e econômicos ínsitos à regulação. Consoante o escólio doutrinário de Adrian Vermeule, o Judiciário não é a autoridade mais apta para decidir questões policêntricas de efeitos acentuadamente complexos (VERMEULE, Adrian. Judging under uncertainty: An institutional theory of legal interpretation. Cambridge: Harvard University Press, 2006, p. 248–251). 
    5. A intervenção judicial desproporcional no âmbito regulatório pode ensejar consequências negativas às iniciativas da Administração Pública. Em perspectiva pragmática, a invasão judicial ao mérito administrativo pode comprometer a unidade e coerência da política regulatória, desaguando em uma paralisia de efeitos sistêmicos acentuadamente negativos. 
    6. A expertise técnica e a capacidade institucional do CADE em questões de regulação econômica demanda uma postura deferente do Poder Judiciário ao mérito das decisões proferidas pela Autarquia. O controle jurisdicional deve cingir-se ao exame da legalidade ou abusividade dos atos administrativos, consoante a firme jurisprudência desta Suprema Corte. Precedentes: ARE 779.212-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 21/8/2014; RE 636.686-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 16/8/2013; RMS 27.934 AgR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe de 3/8/2015; ARE 968.607 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 15/9/2016; RMS 24.256, Rel. Min. Ilmar Galvão, DJ de 18/10/2002; RMS 33.911, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 20/6/2016.
    (...)
    (RE 1083955 AgR, Rel. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 28/05/2019, DJe de 7/6/2019) 
    Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL FINANCEIRO. FISCALIZAÇÃO ABSTRATA DE NORMAS ORÇAMENTÁRIAS. ANEXO DE LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL (LOA – LEI 13.255/2016). CONTROLE FORMAL E MATERIAL. POSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA FIXADA A PARTIR DO JULGAMENTO DA ADI 4.048/DF. PROCESSO LEGISLATIVO. LEGITIMIDADE ATIVA DA ENTIDADE POSTULANTE, DIANTE DA HOMOGENEIDADE DE SEUS MEMBROS, A REPRESENTATIVIDADE NACIONAL E A PERTINÊNCIA TEMÁTICA ENTRE A IMPUGNAÇÃO E OS FINS INSTITUCIONAIS DA ASSOCIAÇÃO REQUERENTE (Anamatra). ALEGAÇÃO DE OFENSA À CLÁUSULA PÉTREA DA SEPARAÇÃO DE PODERES (CRFB/1988, ART. 2º C/C ART. 60, § 4º). AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO PAUTADA EM DOIS FUNDAMENTOS: A) O CASO É DE TÍPICA ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO; E B) ATENDIMENTO AO DEVIDO PROCESSO LEGISLATIVO, COM RESPEITO À INICIATIVA DE PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA, DESEMPENHADA EM CONSONÂNCIA COM A AUTONOMIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DA JUSTIÇA DO TRABALHO (CRFB/1988, ART. 99). LEGÍTIMO CONTROLE ORÇAMENTÁRIO PELO PODER LEGISLATIVO. AUSÊNCIA DO ABUSO DO PODER DE EMENDA. INOCORRÊNCIA DE DESVIO DE FINALIDADE OU DE DESPROPORCIONALIDADE. CONFIGURAÇÃO DE CENÁRIO DE CRISE ECONÔMICA E FISCAL. CORTES ORÇAMENTÁRIOS EM DIVERSOS PODERES E POLÍTICAS PÚBLICAS. AUSÊNCIA, NO CASO SUB EXAMINE, DE CAPACIDADE INSTITUCIONAL DO PODER JUDICIÁRIO PARA PROMOVER, EM SEDE DE CONTROLE ABSTRATO, A COORDENAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA COM O PLANO PLURIANUAL (PPA) E AS RESPECTIVAS LEIS DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS (LDO’S). O RELATÓRIO DA COMISSÃO MISTA DE PLANOS, ORÇAMENTOS PÚBLICOS E FISCALIZAÇÃO (CMO) DO CONGRESSO NACIONAL NÃO VINCULA, POR SI SÓ, A APRECIAÇÃO DAS CASAS LEGISLATIVAS DO PARLAMENTO FEDERAL. POSTURA DE DEFERÊNCIA JUDICIAL EM RELAÇÃO AO MÉRITO DA DELIBERAÇÃO PARLAMENTAR. APELO AO LEGISLADOR QUANTO A EVENTUAL ABERTURA DE CRÉDITOS SUPLEMENTARES OU ESPECIAIS DURANTE A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO (CRFB/1988, ART. 99, § 5º). PEDIDO DE AÇÃO DIRETA DE INSCONSTITUCIONALIDADE (ADI) CONHECIDO E, NO MÉRITO, JULGADO IMPROCEDENTE. 
    1) A separação dos poderes, sob o enfoque da pré-compreensão das funções institucionais e constitucionais proporciona a interpretação de que a atividade de "fixar" – isto é, de "deliberar acerca" e "definir" – o orçamento corresponde a uma das típicas atribuições do Poder Legislativo na seara do Estado Democrático de Direito (CRFB/1988, art. 1º).
    2) O Poder Judiciário, não obstante ostente iniciativa de encaminhamento da proposta orçamentária que lhe é própria, não interdita, do ponto de vista formal, que o controle sobre essa iniciativa constitucionalmente consagrada seja realizado, de modo autônomo, em sede parlamentar.
    3) A separação de poderes, conquanto cláusula pétrea, não sofreu violação nesta ação direta (CRFB/1988, art. 2º c/c art. 60, § 4º). Primeiramente, porque a hipótese normativa impugnada (o Anexo IV da LOA/2016) constitui-se como típica manifestação do Poder Legislativo a respeito de proposição legislativa submetida à discussão parlamentar. Em segundo lugar, na situação legislativa ora em apreço, as normas procedimentais do devido processo legislativo (procedural due process of law) foram devidamente atendidas – vale dizer: houve observância da iniciativa da proposição legislativa, em estrito respeito formal à autonomia administrativa e financeira da Justiça do Trabalho (CRFB/1988, art. 99).
    (…)
    11) A Jurisdição Constitucional, em face da tessitura aberta de conformação legislativa prevista pelo inciso I do § 3º do art. 166 da CRFB/1988, não detém capacidade institucional automática ou pressuposta e não pode empreender, no âmbito do controle abstrato, a tarefa de coordenação entre o Plano Plurianual (PPA) e as respectivas Leis de Diretrizes Orçamentárias (LDO’s) e Leis Orçamentárias Anuais (LOA’s).
    12) Consectariamente, diante da ausência de abusividade, deve-se declarar que a função de definir receitas e despesas do aparato estatal é uma das mais tradicionais e relevantes do Poder Legislativo, impondo-se ao Poder judiciário, no caso, uma postura de deferência institucional em relação ao debate parlamentar, sob pena de indevida e ilegítima tentativa de esvaziamento de típicas funções institucionais do Parlamento. 
    (...)
    (ADI 5468, Rel. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 30/06/2016, DJe de 2/8/2017) 
    A impossibilidade de que esse tema seja apreciado pelo Plenário do SUPREMO TRIBUNAL com a abrangência pretendida na presente ADPF não afasta a possibilidade de intervenção judicial perante as instâncias ordinárias, mediante instrumentos que permitam o conhecimento delimitado de fatos e providências específicos, como tem ocorrido em todo o país e é de amplo conhecimento de todos. 
    Veja-se, a esse propósito, o relato feito pelo Procurador-Geral da República nos presentes autos (peça 151), dando conta de iniciativas do Ministério Público em diversas instâncias judiciais em sede de ações civis públicas. A despeito disso, o Procurador-Geral opina pela inviabilidade do pedido declinado na presente ADPF, conforme se depreende do trecho seguinte de sua manifestação:
    Os pedidos relacionados a uma suposta ineficiência na aferição de dados avançam no plano e na gestão das políticas nacionais dirigidas ao enfrentamento da epidemia de Covid-19. A dinâmica das medidas restritivas defendidas em todos os graus federativos é sem precedentes. Ponderações jurídicas levadas a efeito a partir dos conceitos constitucionais buscam conferir efetividade a princípios e a diretrizes aparentemente colidentes. 
    Diante disso, o Poder Judiciário substituir-se aos poderes Executivo e/ou Legislativo, instâncias dotadas de integrantes eleitos e pessoal com conhecimento técnico apto a definir diretrizes pautadas em conhecimento específico, a fim de definir quais medidas executivas e/ou normativas são mais apropriadas, oportunas e convenientes para o enfrentamento da epidemia de Covid-19, encontra óbice nas limitações inerentes ao exercício da jurisdição em controle abstrato de constitucionalidade. 
    Assim, há meios processuais “revestidos de aptidão para fazer cessar, prontamente, a situação de lesividade (ou de potencialidade danosa) decorrente do ato impugnado” (ADPF 17-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, DJ de 14/02/2003). Tem-se demonstrada, portanto, a presença de meios aptos a sanar a lesão e “solver a controvérsia constitucional relevante de forma ampla, geral e imediata” (ADPF 33, Rel. Min. GLMAR MENDES, Pleno, DJ 6/8/2004).
    Ante todo o exposto, com base no art. 4º, caput e § 1º, da Lei 9.882/1999 e no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO à presente Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. 
    Publique-se.
    Brasília, 20 de outubro de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente